Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014056-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), MARCELO FURTADO PONTES - CPF: 050.071.172-00 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON FURTADO PONTES - CPF: 080.463.852-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. INÉRCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por crimes relacionados à organização criminosa, tráfico de drogas e armas, com pedido de revogação da prisão por suposto excesso de prazo.

2.

Fatos relevantes: (i) prisão preventiva decretada há mais de oito meses; (ii) ausência de resposta à acusação por renúncia de defensor e existência de inúmeros pedidos defensivos; (iii) complexidade da causa e multiplicidade de acusados e infrações penais.

3.

Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva por excesso de prazo; (ii) eventual substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. A questão central consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, à luz da complexidade do feito, da conduta da defesa e das particularidades processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. Não se verifica constrangimento ilegal, pois os atrasos decorrem de intercorrências atribuíveis à própria defesa, à dificuldade de citação de corréus e à complexidade do feito.

6. A jurisprudência admite prazos dilatados em ações penais complexas, com múltiplos réus e infrações.

7. A manutenção da prisão se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes imputados e da periculosidade evidenciada pela conduta investigada.

IV. DISPOSITIVO.

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO FURTADO PONTES, atualmente preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde/MT, em razão de decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop nos autos da Ação Penal n. 1023895-08.2024.8.11.0015.

Consta dos autos que o paciente está preso desde 09/09/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; e art. 17, § 1o, c/c art. 19, da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69, do Código Penal.

A impetrante alega constrangimento ilegal em razão do
excesso de prazo
para formação da culpa, argumentando que, após mais de oito meses da prisão, não houve apresentação de resposta à acusação pelo paciente, nem citação do corréu, além de inércia estatal na adoção das providências necessárias para a regular marcha processual.

Defende, ainda, que o paciente permaneceu sem defensor constituído ou nomeado por mais de dois meses em dois períodos distintos, sem qualquer determinação judicial para atuação da Defensoria Pública.

Diante disso, pugna pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Liminar foi indeferida no id. 284388859.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 286544381.

Parecer do douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha é pela denegação da ordem:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo - Busca-se, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, ainda que condicionado à imposição de medidas cautelares alternativas - Liminar indeferida – Propalado excesso de prazo não configurado - Inexistência de desídia ou desmazelo na condução do processo pela autoridade qualificada de coatora que importe em constrangimento ilegal - O alardeado excesso de prazo não é exacerbado, tampouco, injustificável - Prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus e infrações, diversos pleitos de relaxamento e revogação de prisão preventiva, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação - “Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT - N.U 1002999- 57.2022.8.11.0000) - Atraso do início da instrução não pode ser imputado à inércia do órgão judicial, mas, sim, à estratégia dilatória adotada pela própria parte, que, ao negligenciar os atos necessários ao andamento regular do processo, criou entraves artificiais à sua tramitação, atraindo a incidência da Súmula 64/STJ: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa" - Pela denegação da ordem.”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

No caso em tela, a tese central gira em torno de suposto excesso de prazo para formação da culpa.

É certo que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos a razoável duração do processo. Essa garantia, todavia, deve ser interpretada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de acusados, e eventuais intercorrências processuais.

Os autos revelam que a instrução ainda não se iniciou, em razão de fatores como a
renúncia de advogados
constituídos,
falta de localização do corréu para citação
e vários
pedidos lançados pela defesa
para reapreciação da prisão cautelar, ao invés de apresentar a defesa prévia nos autos.

O paciente permaneceu sem apresentação de resposta à acusação em virtude da renúncia de sua defesa, circunstância que ensejou designação de nova defesa, ainda que com atraso.

Apesar disso, não se pode imputar unicamente ao Judiciário o suposto atraso, tendo em vista que a morosidade decorre de entraves práticos na localização de corréu e substituição de defensor.

O paciente responde por três crimes graves, sendo um deles associação para o tráfico com estabilidade e permanência (art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013), e outro pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que demonstra a necessidade de garantia da ordem pública.

Em casos de maior complexidade e com pluralidade de agentes, a jurisprudência admite prazos mais dilatados para a formação da culpa.

Constato que
a patrona do paciente

apesar de juntar procuração
na ação penal no dia
02/4/2025
,
até a impetração não tinha apresentado a defesa prévia
, apesar de ter peticionado diversas vezes nos autos em pós.

O paciente não demonstra estar sofrendo constrangimento ilegal manifesto, que justifique a concessão da ordem, mormente porque há razoabilidade nos fatores que contribuíram para o atraso, inclusive atribuídos a sua própria defesa.

O período de oito meses, embora expressivo, não se mostra desarrazoado quando analisado à luz das especificidades do caso, não se podendo imputar ao Judiciário a integral responsabilidade pelo lapso.

Reforçam os argumentos aqui tecidos e a necessidade da manutenção da prisão do paciente, as informações prestadas pela autoridade aponta como coatora no id. 286544381:

“(...) Extrai-se dos autos que, após a apreensão dos entorpecentes no dia 23/05/2024,
o investigado
MARCELO FURTADO PONTES, vulgo “TX”, expôs à venda, via aplicativo whatsapp, 01 (uma) arma de fogo de uso restrito, qual seja: 01 (uma) pistola Canik, calibre 9mm, conforme Relatório de Investigação n.o 2024.13.56449.

No mais, nesse contexto fático, cediço ser o
Comando Vermelho
uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe
a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados
, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

...Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos, a pluralidade de réus e dos crimes graves e permanentes imputados aos acusados (
Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Comércio Ilegal de arma de fogo
) e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Demais disso, “(...)Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade. Precedentes.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Destaco que, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado.”

Portanto, vê-se que os autos vêm tramitando regularmente havendo inclusive a reanálise da necessidade da prisão cautelar, não configurada assim a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, tornando incabível a concessão da ordem almejada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente

MARCELO FURTADO PONTES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025